Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701663-97.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REFRIUS REFRIGERACAO LTDA AGRAVADO: PALACIO TOME GESTAO DE PESSOAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2o Juizado Especial Cível de Brasília, autos PJE no 0732139-07.2024.8.07.0016, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, que se insurgia contra o título executado, por não preencher o requisito legal previsto no art. 784, inc. III do CPC. Eis o teor da decisão: “Vistos, etc. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade ao ID no 198783869, alegando a nulidade do título executado, por ausência da assinatura de duas testemunhas, requisito legal necessário. Pontua que a testemunha instrumentária deve ser estranha ao negócio, de modo que a representante da empresa credora não pode assinar como testemunha do contrato. Requer, em síntese, a declaração da ausência do preenchimento do requisito legal disposto no artigo 784, inciso III do CPC, reconhecendo a nulidade do título executado, de modo a extinguir a presente execução. Instada a se manifestar, ao ID no 200766563, a Exequente pugnou pela rejeição da exceção, uma vez que a assinatura de uma das representantes legais da empresa como testemunha não retira a força do título executivo. É o breve relatório. Decido. Em sua impugnação, a Devedora alega que a representante da parte Exequente figurou como testemunha do negócio, retirando do documento sua força executiva. Com efeito, no que concerne ao título executivo derivado de documento particular, como no caso em análise, a norma processual exige que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (artigo 784, inciso III, CPC), não se reconhecendo, na ausência destas, a executividade do título. Nesse ponto, cumpre ressaltar que a assinatura das testemunhas configura requisito extrínseco do ato, tendo como propósito aferir os pressupostos de existência e validade do negócio jurídico. O intuito, por conseguinte, é possibilitar, caso arguida alguma nulidade do negócio, que as testemunhas possam ser inquiridas a fim de certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato. Diante disso, de forma excepcional, o Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que os pressupostos de existência e de validade do contrato podem ser demonstrados por outros meios, bem como pelo próprio contexto dos autos, situação em que a condição de eficácia executiva, consistente na assinatura das duas testemunhas, poderá ser suprida. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Para que o instrumento particular sirva como título executivo, é necessário que seja assinado por duas testemunhas. Excepciona-se a regra apenas quando há comprovação da avença por outros meios. (...) (AgRg no AREsp 800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 05/02/2016) RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUTOS DO TÍTULO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ART. 580, CAPUT, DO CPC/1973. TESTEMUNHA INSTRUMENTÁRIA. ADVOGADO DO EXEQUENTE. INTERESSE NO FEITO. FATO QUE NÃO CONFIGURA ELEMENTO CAPAZ DE MACULAR A HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Apenas constituem títulos executivos extrajudiciais aqueles taxativamente definidos em lei, por força do princípio da tipicidade legal (nullus titulus sine legis), sendo requisito extrínseco à substantividade do próprio ato. 2. No tocante especificamente ao título executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (NCPC, art. 784, III, e CPC/73, art. 595, II), já tendo o STJ reconhecido que, na sua ausência, não há falar em executividade do título. 3. A assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. O intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos. 4. "A assinatura das testemunhas instrumentárias somente expressa a regularidade formal do instrumento particular, mas não evidencia sua ciência acerca do conteúdo do negócio jurídico" (REsp1185982/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 02/02/2011). Em razão disso, a ausência de alguma testemunha ou a sua incapacidade, por si só, não ensejam a invalidade do contrato ou do documento, mas apenas a inviabilidade do título para fins de execução, pela ausência de formalidade exigida em lei. 5. Esta Corte, excepcionalmente, tem entendido que os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos, e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva - a assinatura das testemunhas - poderá ser suprida. 6. O Superior Tribunal de Justiça, em razão das disposições da lei civil a respeito da admissibilidade de testemunhas, tem desqualificado o título executivo quando tipificado em alguma das regras limitativas do ordenamento jurídico, notadamente em razão do interesse existente. A coerência de tal entendimento está no fato de que nada impede que a testemunha participante de um determinado contrato (testemunha instrumentária) venha a ser, posteriormente, convocada a depor sobre o que sabe a respeito do ato negocial em juízo (testemunha judicial). 7. Em princípio, como os advogados não possuem o desinteresse próprio da autêntica testemunha, sua assinatura não pode ser tida como apta a conferir a executividade do título extrajudicial. No entanto, a referida assinatura só irá macular a executividade do título, caso o executado aponte a falsidade do documento ou da declaração nele contida. 8. Na hipótese, não se aventou nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título, tendo-se, tão somente, arguido a circunstância de uma das testemunhas instrumentárias ser, também, o advogado do credor. 9. Recurso especial não provido. (REsp 1453949/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017) Ademais, o devedor, desde o momento das negociações, anuiu com a assinatura das testemunhas da forma como foi realizada, não podendo alegar supervenientemente a inaptidão da testemunha. Formalmente, o requisito do art. 784, III do CPC encontra-se cumprido. Ante todo o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade de ID no 198783869. Em consulta aos Embargos à Execução no 0746247-41.2024.8.07.0016, verifica-se que não foi atribuído efeito suspensivo. Assim, a execução deve prosseguir. Após o trânsito em julgado, intime-se a Exequente para informar se tem interesse em adjudicar os bens penhorados (ID no 199781783), no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.” Em síntese, a agravante argumenta que o título extrajudicial não possui força executiva, em virtude de não preencher o requisito estabelecido pelo art. 784, inciso III, do Código Civil, qual seja, o referido contrato foi assinado por uma testemunha que é sócia, administradora e procuradora da empresa exequente, ora agravada, tornando o referido título com vício e retirando sua força executiva. Ao final, postulou pelo deferimento do efeito suspensivo, no sentido de suspender a execução em andamento até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão agravada, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, assim como a improcedência dos pedidos autorais na execução originária. É o breve relatório. DECIDO. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Segundo o Enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O art. 784, inciso III, do CPC, preceitua que é considerado título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas. Assim, para que o documento particular se caracterize como título executivo são necessários os seguintes requisitos: obrigação certa, líquida e exigível, assinatura do devedor e assinatura de duas testemunhas. Note-se, a propósito, que “A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida.” (REsp 1438399/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA). Ocorre que, ao delimitar-se a cognoscibilidade do presente recurso, faz-se necessário enfatizar que a controvérsia nos autos não reside, especificamente, na ausência de assinatura de testemunhas (até porque elas existem), e sim no fato de o contrato ter sido assinado pela sócia da empresa exequente, ora agravada, na qualidade de testemunha instrumentária. Ainda que a testemunha fosse sócia da empresa exequente, tal circunstância, por si só, não teria aptidão bastante para macular a validade do título executivo, uma vez que apenas lhe competiria, como testemunha instrumentária, referir-se à existência da elaboração do instrumento, sobre o qual, em momento algum, a agravante acoima de falso ou de alguma declaração nele contida, apenas sustentando, isoladamente, a ausência de executividade pelo eventual interesse por parte da testemunha instrumentária. Neste sentido, REsp. 1453949/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA. Ademais, a norma processual não exige qualquer condição para quem se figura como testemunha, e os impedimentos arrolados no art. 228, do Código Civil aplicam-se apenas às testemunhas judiciais, para fins de confirmação da existência e higidez do pacto, não sendo a hipótese dos autos. (Acórdão 1237615, 00112068020168070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020). INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator